Tribunal: TJSP
Processo: 1047724-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – RECOLHIMENTO PELA EXPROPRIADA DE IPTU APÓS A IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FACE DA CONCESSIONÁRIA, BENEFICIADA PELA IMUNIDADE RECÍPROCA – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO.